Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Alegação de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional devido à ausência de informação prévia sobre o cancelamento do voo e falta de assistência material. Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC. Exclusão de responsabilidade devido ao cancelamento do voo. Fortuito externo, o que não discorda o apelante, que pleiteia danos morais pela ausência de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Alegação de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional devido à ausência de informação prévia sobre o cancelamento do voo e falta de assistência material. Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC. Exclusão de responsabilidade devido ao cancelamento do voo. Fortuito externo, o que não discorda o apelante, que pleiteia danos morais pela ausência de informação prévia e falta de assistência material. Desobrigada a companhia aérea de assistência material nestes casos. Resolução n. 556/2020. Obrigação em avisar sobre o cancelamento do voo, pelo menos, com 24 horas de antecedência. Ré que não comprovou a informação prévia. Art. 251-A da Lei 14034/2020, que prevê a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo pelo passageiro, o que não foi feito nos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008769-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURÍCIO
NASCIMENTO DE SOUSA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.848
Apelação Cível No: 1008769-73.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Maurício Nascimento de Sousa
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Ação de indenização por danos morais. Alegação de
má prestação de serviço de transporte aéreo nacional
devido à ausência de informação prévia sobre o
cancelamento do voo e falta de assistência material.
Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC.
Exclusão
de
responsabilidade
devido
ao
cancelamento do voo. Fortuito externo, o que não
discorda o apelante, que pleiteia danos morais pela
ausência de informação prévia e falta de assistência
material.
Desobrigada
a
companhia
aérea
de
assistência material nestes casos. Resolução n.
556/2020.

Obrigação
em
avisar
sobre
o
cancelamento do voo, pelo menos, com 24 horas de
antecedência. Ré que não comprovou a informação
prévia. Art. 251-A da Lei 14034/2020, que prevê a
necessidade de demonstração efetiva do prejuízo
pelo passageiro, o que não foi feito nos autos.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido,
com
majoração de verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fl. 88/90,
que julgou improcedente a ação de indenização de danos morais e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Recorre o autor (fls. 92/98).
Sustenta, em resumo, que não discorda que o
cancelamento do voo foi por força maior; que pede danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ausência de informação prévia e pela falta de assistência
material; que devido ao cancelamento, teve que procurar onde se
hospedar, pagar por alimentação e deslocamento, além da passagem
de ônibus, pois teve que, assim, retornar ao seu destino; que a MP
n. 925/2020 é expressa em reiterar a obrigação de prestar assistência
material; que não houve comprovação de prévia informação sobre o
cancelamento do voo; que não houve disponibilização de meios
alternativos de transporte.; por fim, quer a reforma da decisão, com
a procedência do pedido a fim de condenar a ré ao pagamento de
R$8.000,00 de indenização por danos morais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 100/101), com resposta, fls. 104/119.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo
nacional. Alega o autor, ora apelante, que adquiriu
passagens, Campinas
Fortaleza, com voo de volta programada
para 01.04.2020, saída 02hs05, chegada às 05hs30; que o voo
contratado de retorno foi cancelado devido à situação de pandemia,
sem prévio aviso e sem assistência material; que os voos da ré não
estavam sendo operados desde 22/03/2020; que foi obrigado a
retornar de ônibus, arcando com a passagem, alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospedagem; que perdeu um dia de trabalho. Ressalta a má
prestação do serviço e a falta de informação. Daí o pleito de dano
moral.
A relação jurídica em apreço é de consumo,
incidindo, as regras consumeristas.
Em regra, com efeito, a responsabilidade da
empresa prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do
tipo de contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
Entretanto, restou incontroverso nos autos que o
cancelamento do voo se deu em virtude da pandemia do covid-19, o
que levou ao cancelamento de voos e fechamento de aeroportos no
mundo todo, o que caracteriza fortuito externo, a excluir a
responsabilidade da empresa aérea.
O
autor
pleiteia
danos
morais,
não
pelo
cancelamento do voo, mas pela falta de informação prévia e
ausência de assistência material.
A Medida Provisória n. 925/2020 foi convertida na
Lei 14.034/2020, que prevê:
“Art. 1o Esta Lei prevê medidas emergenciais para
atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação
civil brasileira. (...).
Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido
ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19
de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo
cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no
INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos
da regulamentação vigente.
Art. 251 A. A indenização por dano extrapatrimonial
em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica
condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua
extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.””
Diz a Resolução n. 556/2020:
“Art. 1o Ficam estabelecidas as seguintes obrigações
referentes às Condições Gerais de Transporte Aéreo, em caráter
excepcional e temporário, nos termos desta Resolução.
Art. 2o As alterações realizadas de forma programada
pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas
horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de
2016.
Art. 3o Nos casos de alteração programada pelo
transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo,
cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no
400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência
material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações
previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de
fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II -
reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver
disponibilidade de voo próprio do transportador; e III - execução do
serviço por outra modalidade de transporte (arts. 12 e 21 da Resolução no
400, de 2016). Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de
observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de
fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução no 400, de
2016).
(...) Art. 6o O disposto no art. 2o desta Resolução aplica-
se a todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos
de transporte aéreo, até 31 de dezembro de 2020. (Redação dada pela
Resolução no 563, de 09.06.2020) Art. 6o-A O disposto no art. 3o desta
Resolução aplica-se a todos os voos originalmente programados, nos
respectivos contratos de transporte aéreo, para o período de 4 de fevereiro
de 2020 a 31 de dezembro de 2020. (Incluído pela Resolução no 563, de
09.06.2020).”
Neste contexto, não há responsabilidade civil da
ré em razão da má prestação do serviço aéreo nacional.
Primeiro, porque a assistência material prevista na
Resolução n. 400 da ANAC, restou desobrigada na Resolução n.
556/2020. Inclusive a Lei 14.034/2020 prevê expressamente que a
assistência material deve ser mantida segundo a regulamentação
vigente, que, no caso, é a Resolução mencionada, que se aplica ao
voo contratado no dia 01.04.2020.
Confira-se a jurisprudência:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AÉREO
DE PASSAGEIROS VOO NACIONAL Cancelamento de voo durante a
pandemia por coronavírus. Sentença de parcial procedência. Pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: O cancelamento do voo em razão da
pandemia por coronavírus constitui hipótese de força maior. Evento
imprevisível e inevitável, que não depende da vontade das partes. Dever
de prestar assistência material não configurado. Improcedência que se
impõe. Sentença reformada. DANO MORAL RECURSO DO AUTOR
Pretensão de majoração da indenização e de honorários advocatícios.
PREJUDICADO: O provimento da apelação da ré, com a reforma da
sentença, torna prejudicado o recurso do autor. RECURSO DA RÉ
PROVIDO
E
RECURSO
DO
AUTOR
PREJUDICADO”
(Apel.
1006883-39.2020.8.26.0003, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
23.10.2020).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. Relação de consumo. Força
maior. As regras gerais de direito civil têm aplicabilidade subsidiária às
relações de consumo, reconhecendo a força maior como excludente de
responsabilidade do fornecedor. Inteligência dos artigos 363, 734 e 737 do
Código Civil. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. Ausência de
nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do réu. Hipótese de
força maior porque a empresa aérea não poderia impedir o fato pela sua
imprevisibilidade e inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à
atividade desenvolvida pela requerida, sobre a qual ela não tinha qualquer
controle,
afastando
sua
responsabilidade
objetiva.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. Termo de Ajustamento de
Conduta a regular as consequências da pandemia da Covid-19 para as
operações das empresas aéreas. A pandemia da Covid-19 impactou todos os
setores da economia e, dentre estes, o da aviação civil. Força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratando-se de força maior, não há que se falar na assistência material a
que se referiu o art. 3o, da Medida Provisória 925/2020. Sentença
mantida. Recurso não provido” (Apel. n. 1028164-54.2020.8.26.0002,
Rel. Des. Hélio Faria,j. 21.09.2020).
Segundo, inobstante não tenha ocorrido prévio
aviso
comprovado
nos
autos
de,
no
mínimo,
24
horas
de
antecedência sobre o cancelamento do voo, tal fato não enseja danos
morais, ausente prova do prejuízo, ônus que cabia ao autor, de
acordo com a Lei 14.034/2020, art. 251-A.
Terceiro, merece destaque o que disse o juízo a quo
a respeito:
“Nesse sentido, em que pese a Requerida não ter
demonstrado a comunicação prévia de alteração do voo, existem
peculiaridades no caso concreto que precisam ser consideradas. Nota-se
que o cancelamento não ocorreu em situação de normalidade, mas em
razão de pandemia - motivo de força maior.
Além disso, o voo estava previsto para o dia
01/04/2020, ou seja, quando se noticiava amplamente os efeitos que a
pandemia causava no meio aéreo. Assim, pela própria data da viagem era
razoável de se esperar que o consumidor entrasse em contato com a
empresa ré para saber a situação de seu voo, já que era provável o
cancelamento.
Por fim, o autor não comprova nenhuma das alegações
sobre o suposto prejuízo suportado, sendo que sequer há prova de que
compareceu ao aeroporto. Nesse caso a inversão do ônus da prova não tem
fundamento, já que a prova dos prejuízos suportados só poderia ser
efetivada pelo próprio autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados e fixados para 15% sobre o valor da causa atualizado,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator